Tribunal: TJDFT
Processo: 0705659-71.2019.8.07.0014
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INVENTÁRIO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL VÁLIDA. INTERESSE PÚBLICO. NECESSIDADE DE ADOÇÃO DAS MEDIDAS PRÓPRIAS DO RITO. SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu processo de inventário, sem resolução do mérito, ao fundamento de abandono da causa, em razão da alegada inércia do inventariante, com base no CPC, art. 485, inc. III e § 1o.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a validade da extinção do inventário por abandono da causa, diante da ausência de intimação pessoal válida do inventariante e da aplicação do regime jurídico próprio do procedimento de inventário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O CPC prestigia o princípio da primazia da resolução do mérito, impondo ao julgador o dever de adotar providências aptas a viabilizar o regular prosseguimento do feito, sempre que possível.
4. O procedimento de inventário envolve relevante interesse público, voltado à regularização patrimonial, à tutela de credores e à proteção dos herdeiros, o que torna excepcional a extinção do processo sem julgamento do mérito.
5. A extinção do processo por abandono exige prévia e válida intimação pessoal da parte para suprir a falta no prazo legal, nos termos do CPC, art. 485, § 1o, requisito não atendido quando a diligência ocorre em endereço desatualizado.
6. A desídia do inventariante, por si só, não autoriza a extinção do inventário, pois o ordenamento processual prevê medidas específicas e menos gravosas, como a remoção e a substituição do inventariante, nos termos do CPC, art. 622.
7. A extinção prematura do inventário compromete a efetividade da tutela jurisdicional e transfere indevidamente às partes o ônus de reinstaurar a demanda, sem o esgotamento prévio das medidas legais cabíveis.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e provido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, inc. III e § 1o; art. 622; art. 279.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0715838-07.2023.8.07.0020, Rel(a). Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, p. 03.10.2025.